Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Havendo erro material no acórdão, ocasionando contradição quanto a pena fixada, promove-se a devida retificação.
2. Embargos conhecidos e providos.